Tribunal: TJES
Processo: 5002127-08.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002127-08.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
RECORRIDO: GEYSNA SOARES DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002127-08.2022.8.08.0048

RECORRENTE: TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

RECORRIDO: GEYSNA SOARES DA SILVA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VEÍCULO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Narra a demandante, em síntese, que, no dia 17/01/2022, adquiriu junto à ré, o veículo Fiat Palio WK Adven Flex, ano 2006, placa MQN4C66, no valor de R$ 23.900,00 (vinte e três mil e novecentos reais), mediante o pagamento de uma entrada de R$ 2.000,00(dois mil reais), via PIX, e do saldo restante através de financiamento bancário.

Aduz que o referido automóvel estava anunciado nas redes sociais como estando revisado e em perfeito estado de conservação, condição esta reiterada na oportunidade em que a autora efetivou a sua compra. Acrescenta que, já na apontada data, o bem apresentou defeito, a saber, problema na sua aceleração e acendimento das luzes do painel, motivo pelo qual a suplicante foi obrigada a deixá-lo estacionado na garagem de um supermercado. Diante disso, relata ter mantido contato com a demandada, a qual buscou o veículo, alegando que efetuaria os reparos necessários, sem que, até a presente data, ele tenha sido devolvido devidamente consertado. Nessa esteira, requer, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado o cancelamento da avença firmada com a suplicada, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo. No mérito, roga pela confirmação da liminar, a fim de que ocorra o desfazimento do negócio jurídico com a restituição do valor dado a título de entrada, a saber, R$ 2.000,00 (dois mil reais), a par da reparação moral.

Em contestação (ID. 3234459), a empresa ré alega, de forma preliminar, a incompetência do Juízo, ante a necessidade de realização de perícia
.
No mérito, sustenta que os defeitos narrados estão excluídos da garantia, de modo que não pode ser responsabilizado pelos danos reclamados, até porque o veículo adquirido possui 16 (dezesseis) anos de uso e competiria a consumidora verificar as condições do automóvel no ato da compra.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3234465) dispôs que:

“Ante exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, a fim de:

A) DECLARAR rescindido o contrato de compra e venda objeto desta ação;

B) CONDENAR a requerida à restituição da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao valor dado como entrada no negócio jurídico firmado pelas partes, com correção monetária a partir do seu desembolso, bem como acrescida de juros de mora a contar da citação;

C) CONDENAR a empresa requerida ao pagamento, perante a financeira ITAÚ, do saldo devedor do financiamento bancário contraído pelo requerente para a aquisição do veículo objeto desta demanda;

D) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório; e

E) DETERMINAR à demandada a proceder com a retirada do veículo no endereço da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena do pagamento de multa cominatória diária de R$ 200,00 (duzentos mil reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o caso de descumprimento ao preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15.”

A requerida ofertou Recurso Inominado (ID. 3234467). Sustentou, preliminarmente, incompetência do Juízo, ante a necessidade de realização de perícia. No mérito, sustenta que os defeitos narrados estão excluídos da garantia, de modo que não pode ser responsabilizado pelos danos reclamados, até porque o veículo adquirido possui 16 (dezesseis) anos de uso e competiria à consumidora verificar as condições do automóvel no ato da compra. Requer que seja julgado improcedente os pedidos autorais

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID. 3234470) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, uma vez que os requisitos para concessão de efeito suspensivo não foram preenchidos.

Preliminarmente, não vislumbro necessidade de realização de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Portanto, afasto a preliminar arguida.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Dito isso, cumpre destacar que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em consonância com o disposto nos artigos 2°, 3° e 18 do CDC, a relação entre o recorrido e a recorrente se caracteriza por relação de consumo, devendo portanto ser tratado pelo CDC. Nesse sentido, diante dos defeitos apresentados pelo veículo, tem-se a Responsabilidade por Vício do Produto. A respeito do tema, Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves pontuam:

“(...) há responsabilidade por vício do produto (art. 18 da Lei 8.078/1990) quando existe um problema oculto ou aparente no bem de consumo que o torna impróprio para o uso ou diminui o seu valor, tido como um vício de inadequação”. (Manual de Direito do Consumidor: Direito Material e Processual. 5ªed. Pag. 172. 2016).

Isto porque, sendo a empresa recorrente fornecedora do produto deveria fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, atribuindo o ônus a recorrida, consumidora, que buscasse a reparação de seu bem adquirido. Neste sentido é o CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria a recorrente acostar aos autos prova de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, entretanto, assim não o fez.

Vislumbro que a recorrente, não trouxe documentos aptos a comprovar que o autor tinha conhecimento sobre o histórico e origem do veículo. Desta forma, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Assim, destaque-se que mesmo se tratando de veículo usado, não pode a requerida, loja que se dedica à exploração do ramo de revenda de automotores, oferecer aos seus clientes produtos problemáticos que não se prestam, de forma absoluta, ao fim a que se destinam. Incumbia à
demandada comprovar que a autora tinha conhecimento do defeito e do histórico do veículo (salvado de leilão) ou que este resultou de mau uso do automóvel, buscando evidenciar, com isso, a ausência dos requisitos de verificação do vício redibitório.”

De modo diverso, o autor logrou êxito em comprovar que, em pouquíssimo tempo de uso, após a compra do veículo, este já começou a apresentar defeitos diante dos vícios ocultos que o bem apresentava.

O vício oculto em veículo usado trata-se de defeitos ou avarias que não tem relação com a má utilização pelo consumidor ou desgaste natural do produto.

Assim, corretamente agiu o juízo
a quo
, quando determinou danos materiais a serem pagos pela recorrente para restituição do valor pago diante dos prejuízos suportados.

Este também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MATERIAL E MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VEÍCULO ADQUIRIDO RECUPERADO DE SINISTRO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - Tratando-se de vício oculto, nos termos do art. 26, §3º, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. O veículo foi adquirido em 20/12/2011 (nota fiscal de fls. 24) e a ação foi ajuizada no dia 02/02/2012. Ainda que se admita que tivesse o apelado conhecimento do vício do produto no dia da sua aquisição, a ação foi ajuizada em menos de 90 (noventa) dias, não havendo que se falar em decadência do direito. 2 - Nos termos ao art. 18 do Código de Defesa de Consumidor a responsabilidade por vícios de qualidade do produto será aferida de forma objetiva, ou seja, não se indaga se o vício decorre de conduta culposa ou dolosa do fornecedor.
3 - Verificada a existência do nexo causal ligando o dano à conduta do fornecedor do produto para que reste caracterizada a responsabilidade civil deste último, independentemente da existência de culpa.
4 - Nos termos do
art. 23 do CDC
A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.
5 - O veículo negociado entre as partes apresentava vício oculto grave (veículo salvado), que foi omitido do autor/apelado pelo apelante, impossibilitando este de tomar a decisão adequada quanto a sua aquisição, situação que evidencia o direito a rescisão contratual, nos termos do art. 18
supra
citado e o retorno das partes ao
status quo ante
e a devida indenização pelos prejuízos materiais e morais suportados
. 6 - No caso, evidente a aflição, a frustração e a angústia do apelado ao se ver sem garantia do veículo semi novo adquirido ao ter ciência de que se tratava de automóvel salvado, que sofrera perda total, o que sem qualquer dúvida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. 7 - Recurso conhecido e improvido.
(TJES; Apl 0002162-05.2012.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/02/2019; DJES 20/02/2019). Grifei.

Resta caracterizada a falha na prestação de serviços e responsabilidade objetiva da recorrente, ensejando os danos morais fixados na Sentença em valor que atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico. Decerto que os transtornos experimentados pelo recorrido se prolongaram sem solução satisfatória, ultrapassando limites de mero dissabor.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)